Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735963-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DE S P A C H O Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator